Tribunal: TJDFT
Processo: 0756446-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PROGRAMA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TRANSCURSO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de indenização por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. A parte autora sustentou que só tomou ciência do dano em novembro de 2023, após acessar microfilmagens da conta, e pleiteou o afastamento da prescrição.
2. O saque dos valores ocorreu em março de 2011, por ocasião da aposentadoria da autora. A ação foi proposta apenas em dezembro de 2024, mais de 10 anos após o evento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em definir se a pretensão de ressarcimento está prescrita, considerando o prazo decenal estabelecido no Tema Repetitivo no 1.150 do STJ e o marco inicial da contagem a partir da ciência inequívoca do dano (teoria da actio nata).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ fixou entendimento de que o prazo prescricional é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, e se inicia na data em que o titular da conta tem ciência dos desfalques.
5. No caso, o saque integral dos valores, realizado em 2011, configura o momento da ciência do alegado dano, sendo, portanto, marco inicial do prazo prescricional.
6. Não houve elementos que comprovem ciência posterior e inequívoca de dano, sendo a prescrição reconhecida corretamente pelo juízo de origem.
7. A ausência de contrarrazões ao recurso, por se tratar de peça facultativa, não interfere no julgamento.
8. Foi deferido o pedido de gratuidade de justiça, com base em declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição ocorre na data do saque integral da conta, que caracteriza a ciência do dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 99, §§ 2o ao 4o, 1.009, 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.150 TJDFT, Acórdãos 1987443, 1964629, 1963353.